Tribunal: TJES
Processo: 5010671-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010671-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVER SOLUTIONS - SEGURANCA, PREVENCAO CONTRA INCENDIO E TELECOMUNICACOES LTDA
AGRAVADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O STJ proclama que “
A concessão do benefício de gratuidade da Justiça a pessoa jurídica depende da comprovação da precariedade de sua situação financeira, inexistindo presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ
.” (AgInt no AREsp n. 2.158.634/MS, RELATOR MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

2. No caso, a magistrada singular antes de indeferir a gratuidade da justiça observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, isto é, oportunizou que a agravante comprovasse o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, porém os documentos colacionados (extrato bancário até junho de 2022, demonstrativo de resultado do exercício de 2021, balanço patrimonial de 2021, empréstimos bancários) denotam a capacidade para que arque com os custos financeiros do processo. Afinal, a agravante apresenta saldo bancário positivo, bem como denota que a sua movimentação bancária demonstra a possibilidade de que a agravante pague as custas processuais.

3. Decisão monocrática mantida. Recurso conhecido, mas não provido.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno e Agravo de Instrumento nº 5010671-32.2022.8.08.0000

Agravante: Silver Solutions – Segurança, Prevenção Contra Incêndio e Telecomunicações Ltda.

Agravados: OI Móvel S/A e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no id 4155143, por meio da qual negou provimento ao agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, IV, “a”, do CPC, diante do manifesto confronto com súmula do STJ.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão, a pretexto de que o saldo bancário positivo detectado na intelecção do julgado decorre de empréstimos realizados para o custeio de salário, impostos, fornecedores, etc. Acrescenta o decréscimo do referido saldo, bem como que dito valor não representa o lucro da empresa, sendo que a incapacidade financeira dela ainda pode ser aferida por outros elementos nos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 14 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital-, por meio da qual indeferiu o pleito de concessão de gratuidade da justiça formulado pela agravante, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando para tanto, basicamente, que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, a pretexto de que é hipossuficiente na forma da lei, tendo em vista que contabilizados os ganhos e os gastos, não lhe resta numerário suficiente para arcar com as custas e despesas processuais.

Por meio da decisão proferida com o id 3684608, indeferi o efeito suspensivo postulado.

Sem contrarrazões.

De logo devo consignar que o presente agravo demanda análise concisa e desafia decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV, “a”, CPC, porquanto denoto que o recurso está em confronto com súmula do STJ.

Afinal, o STJ há muito editou a súmula 418 cristalizando o entendimento de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

A propósito, reverberando dita orientação, o STJ proclama que “A concessão do benefício de gratuidade da Justiça a pessoa jurídica depende da comprovação da precariedade de sua situação financeira, inexistindo presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.158.634/MS, RELATOR MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

No caso vertente, observo que a magistrada singular antes de indeferir a gratuidade da justiça observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, isto é, oportunizou que a agravante comprovasse o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, porém os documentos colacionados (extrato bancário até junho de 2022, demonstrativo de resultado do exercício de 2021, balanço patrimonial de 2021, empréstimos bancários) denotam a capacidade para que arque com os custos financeiros do processo.

Afinal, a agravante apresenta saldo bancário positivo, bem como denota que a sua movimentação bancária demonstra a possibilidade de que a agravante pague as custas processuais.

Com base em tais fundamentos, nego provimento ao recurso, com fulcro na norma preconizada pela alínea “a”, IV, do art. 932, do CPC, diante do manifesto confronto do recurso com súmula do STJ.[...]”

Em que pese o inconformismo da agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, o fato dela própria reconhecer a existência de saldo bancário positivo, mesmo que para utilização como capital de giro para o exercício de sua atividade empresarial, revela-se evento suficiente para convergir pela intelecção de que goza de capacidade financeira para os custos financeiros do processo, o que deve prevalecer mesmo diante de demonstrativo de balanço patrimonial e inscrição em órgão de restrição cadastral, notadamente porque ela própria indica a captação de empréstimo perante instituições bancárias.

Ainda que assim não fosse, que nem mesmo em hipótese diversa mais gravosa, não é prescindível a comprovação da hipossuficiência financeira, conforme já decidiu este TJES no sentido de que “[...]
Em que pese ser fato público e notório a decretação de falência da agravante, isto não se afigura suficiente a demonstrar a incapacidade financeira da recorrente de arcar com o pagamento das custas processuais, consoante a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
[...]” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035170286559, Relator DES.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2022, Data da Publicação no Diário: 24/01/2023).

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 01/08/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar